Tribunal: TJDFT
Processo: 0756418-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0756418-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LOBATO DE PAULO, RENATO LOBATO DE PAULO AGRAVADO: MORESCHI E REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por MARCELO LOBATO DE PAULO e RENATO LOBATO DE PAULO (Id. 79803838), em face de decisão proferido pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 259049218) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0713785-42.2025.8.07.0001, em desfavor de MORESCHI E REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, indeferiu o pedido de penhora de eventuais honorários advocatícios que serão devidos à sociedade de advogados, bem como o pedido de pesquisa de créditos no sistema SNIPER. O juízo de origem fundamentou que os honorários advocatícios são verbas de natureza alimentar, portanto, não são passíveis de penhora. Consignou, ainda, que o caso em tela não se encaixa em uma das hipóteses de exceção a regra de impenhorabilidade de verbas dessa natureza. Ainda nesse sentido, indeferiu também a pesquisa no sistema SNIPER. Em sede de razões recursais (Id. 79803838), a parte agravante sustenta que é plenamente cabível a penhora dos honorários advocatícios, posto que se trata de uma sociedade de advogados, e, nesse caso, não se mantém a natureza alimentar. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 79809147). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a antecipação de tutela, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Compulsando os autos, verifica-se não ser possível a antecipação de tutela em sede liminar. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Quanto a penhora dos honorários advocatícios O § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil apresenta apenas duas exceções a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, quais sejam, penhora para pagamento de prestação alimentícia, bem como penhora em relação aos valores que excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Apesar disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem considerado que também poderá haver a penhora dos honorários advocatícios quando restar devidamente comprovada a preservação do mínimo existencial ao devedor. PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL – MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO – PROVIMENTO DO RECURSO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valor bloqueado em conta do executado, no montante de R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos), originário de honorários advocatícios. 2. O agravante sustenta que o bloqueio deve ser mantido para ser penhorado o valor constrito, ante a existência de débito pendente em cumprimento de sentença e a inexistência de outros bens penhoráveis, além de rendimentos elevados do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Determinar se é possível flexibilizar a regra da impenhorabilidade de verba alimentar, honorários advocatícios, para garantir a efetividade da execução sem comprometer o mínimo existencial do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impenhorabilidade de honorários advocatícios, em regra, decorre da natureza alimentar da verba (art. 833, IV, CPC e art. 85, §14, CPC). 5. Todavia, é possível mitigação da regra quando verificada a capacidade contributiva do devedor e desde que preservado o mínimo existencial, conforme entendimento do STJ (EREsp 1582475/MG). 6. No caso concreto, as provas demonstram que o executado aufere remuneração estável como servidor público e complementa com renda como advogado. 7. O valor bloqueado está abaixo do limite de 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC), e a penhora parcial de 30% respeita a dignidade do devedor e garante efetividade mínima ao processo executivo. 8. Agravo interno interposto pelo agravado resta prejudicado ante o provimento do agravo principal. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento provido para determinar a penhora de 30% do valor de R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos), mantida a impenhorabilidade dos 70% (setenta por cento) do valor restante. Agravo interno prejudicado. Tese: “É admissível a penhora parcial de honorários advocatícios, devidamente identificados como de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, em observância ao princípio da efetividade da execução.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I; 85, §14. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: STJ, EREsp 1582475/MG; TJDFT, Acórdão 0701991-61.2024.8.07.0000. (Acórdão 2030848, 0702960-42.2024.8.07.9000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) Grifou-se. Em que pese a flexibilização jurisprudencial acerca da regra da impenhorabilidade, a parte agravante não demonstrou de forma evidente que não haverá prejuízo a subsistência digna do devedor, em caso de penhora das verbas alimentícias. Nesse sentido, não se mostra razoável, sob um juízo de cognição sumária, conceder a antecipação de tutela a fim de penhorar os honorários advocatícios que ainda serão devidos à sociedade de advogados. Quanto a pesquisa no sistema SNIPER O Conselho Nacional de Justiça descreve o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) como uma solução tecnológica que agiliza e facilita a investigação patrimonial, integrando dados de diversos sistemas em uma única interface. Não obstante o sistema SNIPER não tenha sido criado exclusivamente para investigações criminais, sua utilização é justificada quando há indícios de fraude ou ocultação patrimonial, o que não se vislumbra no caso em tela. Importa destacar que esse mecanismo de busca utiliza a base de dados do SISBAJUD e do RENAJUD, ambos já consultados nos autos de origem (Id. de origem 258098335). Dessa forma, cabe a parte requerente indicar a existência de bens não acessíveis por essas plataformas já utilizadas no curso do processo. Assim, as realizações de pesquisas frustradas no SISBAJUD e no RENAJUD, por si só, não autorizam a utilização do SNIPER. Confiram-se julgados desta 5a Turma em casos análogos: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. FERRAMENTA SNIPER. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da parte devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nos autos de execução de título extrajudicial movida por instituição financeira. 2. Pretensão da agravante de obter a realização da busca por ativos mediante ferramenta SNIPER, sob alegação de maior efetividade do sistema na localização de bens ocultos ou dilapidados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de pesquisa patrimonial por meio do SNIPER, diante da inexistência de indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial pelo executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O uso da ferramenta SNIPER pressupõe indícios mínimos de fraude ou ocultação patrimonial e deve ser justificado por elementos concretos nos autos, o que não foi observado.5. A jurisprudência do TJDFT considera que a mera frustração de medidas típicas (como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) não justifica, por si só, a adoção de diligência excepcional. 6. O pedido formulado é genérico e carece de demonstração da imprescindibilidade e da viabilidade concreta da medida requerida, razão pela qual se mantém a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O uso da ferramenta SNIPER exige justificativa robusta e indícios mínimos de ocultação patrimonial. 2. A frustração de medidas típicas não autoriza automaticamente a adoção de medidas excepcionais.” Dispositivos relevantes citados: n/a Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884526, AI 0712622-64.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, Acórdão 1886288, AI 0753673-89.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27.6.2024. (Acórdão 2021901, 0700264-33.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Grifou-se. EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. SISTEMAS SNIPER E ERIDF. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e SNIPER, após transcurso superior a um ano da última diligência infrutífera, sob o fundamento de ausência de novos indícios de alteração patrimonial da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de tempo superior a um ano desde a última diligência patrimonial autoriza a renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ainda que ausente demonstração específica de mudança na situação econômica da executada; e (ii) determinar se é cabível o uso dos sistemas SNIPER e ERIDF nas circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 797 do CPC dispõe que a execução deve ocorrer no interesse do exequente, cabendo-lhe requerer medidas legais para localização de bens do executado. 4. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõe ao juiz atuação ativa na busca pela efetividade da prestação jurisdicional. 5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o decurso de mais de um ano desde a última tentativa de localização patrimonial justifica, por si só, a renovação das pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 6. A possibilidade de modificação da situação financeira do executado é presumida com o passar do tempo, sendo desnecessária a demonstração concreta de alteração patrimonial para justificar novas diligências após prazo relevante. 7. O sistema SNIPER, embora integrado a múltiplas bases de dados, tem aplicação restrita a casos que envolvam ocultação patrimonial em contextos penais, sendo desnecessário na execução civil comum quando já utilizadas ferramentas mais específicas e eficazes, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. 8. O sistema ERIDF, mantido por cartórios de registro de imóveis, é acessível diretamente pelo cidadão mediante o pagamento de emolumentos, sendo dispensável a atuação judicial quando a parte exequente não é beneficiária da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após o decurso de prazo superior a um ano, independentemente de prova específica de alteração da situação econômica do executado.”; “2. A utilização do sistema SNIPER somente se justifica em hipóteses excepcionais que evidenciem potencial de efetividade não alcançado por outros meios ordinários.”; “3. A consulta ao sistema ERIDF independe de autorização judicial quando a parte exequente não é beneficiária da gratuidade de justiça, podendo ser realizada diretamente mediante o pagamento dos emolumentos devidos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 854, 921, § 4o; Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do DF, art. 222, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997929, 0753525-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 13/05/2025; TJDFT, Acórdão 1992340, 0706195-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1984033, 0705187-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 2002487, 0751065-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 22/05/2025. (Acórdão 2021884, 0705868-72.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital